Tribunal: CARF
Processo: 17227.720148/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720148/2020-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.660 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
IRACI JUNQUEIRA ALVES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REEMBOLSO. TRANSFERÊNCIA ENTRE
PARENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a livre
disposição e administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a
ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas
inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado, coincidente em
datas e valores, além de a informação ter que constar dos Livros escriturados
pela empresa.
A alegação de reembolso de valores exige a correta comprovação das despesas
realizadas e a identificação da transferência correspondente, não sendo possível
a apresentação de valores e despesas genéricas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Para desconstituir o lançamento de ofício é imprescindível que as alegações
contrárias venham acompanhadas de provas consistentes.
Devida comprovação da origem de parte dos valores, o que enseja o
acolhimento do recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720148/2020-64
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para corrigir erro material no somatório do valor referente aos saques
com cartão de crédito, de R$ 4.500,00 para R$ 7.500,00, e determinar a exclusão de R$ 9.000,00
da base de cálculo do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
17227.720148/2020-64, em face do acórdão no 105-010.240 (fls. 2257 e ss), julgado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ05), em
sessão realizada em 18 de janeiro de 2023, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário
exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo de Auto de Infração-AI (e-fls.1511/1518) lavrado em face do
contribuinte identificado supra, para constituição de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$ 864.997,20 que, acrescido
de multa e juros, totaliza R$ 1.806.892,65 de crédito tributário, em razão de Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 1519/1563, em anexo. De acordo com o relato da
fiscalização, a contribuinte, após ser regularmente intimada reiteradas vezes, não
vinculou os depósitos descritos nos subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 do TVF, relativos às
contas corrente no 21796-7, agência 3106 da Caixa Econômica Federal; no 50024-0,
agência 6476 do Banco Bradesco; e no 30259-7, agência 2509 do Banco Bradesco, todas
mantidas em conjunto com FRANCISCO CUNHA, com documentos que justificassem
a origem e natureza desses depósitos/créditos, apurando-se omissão de rendimentos
caracterizada por meio de depósitos/créditos bancários, cuja origem não foi
comprovada. Os extratos bancários das referidas contas foram entregues por
FRANCISCO CUNHA e IRACI CUNHA, em resposta às intimações lavradas. Nos
itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 foram detalhados todos os valores apurados relativos aos
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

depósitos bancários de origem não comprovada, referentes ao ano-calendário 2015,
tendo a fiscalização consolidado, na Tabela 4 a seguir, esses valores mensalmente, em
reais, que foram levados à tributação, relativos à infração “depósitos bancários de
origem não comprovada”:
(...)
Cientificada em 08/12/2020, conforme Edital Eletrônico 006884034, de e-fls. 1567, a
contribuinte apresentou, em 07/01/2021, sua impugnação de e-fls. 1573/1594, onde
alega improcedência da cobrança pelos motivos abaixo suscintamente resumidos;
1) Em razão de nulidade no TDPF, tendo em vista a substituição da auditora fiscal e de
ter ultrapassado o prazo de 120 dias; 2) Em razão da comprovação de depósitos
realizados pela Sique Engenharia Ltda, da qual ela e seu esposo são sócios; 3) Em razão
da comprovação de depósitos realizados por seu filho Bernardo Junqueira Alves da
Cunha; 4) Em razão da comprovação de outros depósitos de origens diversa pelas
razões que explicita; 5) Em razão da Súmula 61 do CARF. Em 03/03/2020, a
contribuinte apresenta petição complementar, apresentando novos documentos para
justificar alguns depósitos. É o relatório
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 2276 e ss
sob alegação de: 1) Nulidade no TDPF, tendo em vista a substituição da auditora fiscal e de ter
ultrapassado o prazo de 120 dias; 2) Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários
Realizados;

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
1. DA PRELIMINAR RECURSAL
1.1. NULIDADE NO TDPF, TENDO EM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DA AUDITORA
FISCAL E DE TER ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 DIAS
Sustenta o recorrente, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração, sob a
alegação de que o mesmo ultrapassou o prazo de 120 dias para sua conclusão bem como houve a
alteração da auditora-fiscal responsável.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é documento utilizado
para distribuir atividades de fiscalização e diligências a Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, relativos a tributos administrados pela Receita Federal e dá início ao procedimento de
fiscalização, no prazo de 120 dias, podendo o mesmo ser prorrogado.
Como já apreciado por este Conselho, o Mandado de Procedimento Fiscal é mero
instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização, e eventuais vícios não
invalida o procedimento, nem macula o lançamento dele decorrente:
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida o
procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
(Acórdão no 1302-005.356, Julgado em 14.04.2021)
Ainda, a Súmula 171 deste CARF assim dispõe:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Todavia, ainda que se pudesse vislumbrar alguma inobservância do procedimento
fiscal, o que não se observa, ainda assim não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isto
porque não é possível a declaração de nulidade sem que seja de fato comprovado o prejuízo
causado e, em análise do Recurso Voluntário, não foi apontado nenhum prejuízo concreto ao
contribuinte.
Rejeito, por esses motivos, a preliminar.
2. DO MÉRITO
2.1.
DA
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
REALIZADOS PELA SIQUE ENGENHARIA LTDA.
Informa a recorrente que os depósitos efetuados pela Sique Engenharia LTDA.
Foram feitos parte em decorrência de empréstimos à Recorrente e parte para o pagamento das
despesas da pessoa jurídica, pela pessoa física.
Sustenta que por se tratar de uma empresa familiar, nada mais normal que os
sócios realizem pagamentos em nome da pessoa jurídica, por meio de suas contas pessoais, com
posterior reembolso.
Conforme informado em sede de recurso a Recorrente e seu cônjuge realizaram
retiradas no exercício de 2015, sendo R$ 1.366.670,00 (um milhão, trezentos e sessenta e seis
mil) para o pagamento de despesas da Sique Engenharia LTDA.
Exemplifica que o pagamento feito pela recorrente, no valor de R$3.991,56 se
destinava ao pagamento de negócios realizados a empresa Ainda Kartin ME, fabricante de
produtos de metal, em nome da Sique Engenharia LTDA.
Com relação aos demais valores, afirma a recorrente que os contratos de mútuos
apresentados teriam o condão de justificar os depósitos realizados pela Sique Engenharia LTDA,
bem como que a Recorrente teria utilizado os lucros a que faria jus ao recebimento para
compensar os valores que eram devidos por ela à empresa. Referidos mútuos somam a monta de
R$3.917.019,98
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

A legislação sobre o tema, em especial a Lei no 9.430/1996, em seu art. 42 dispõe
sobre a omissão de rendimentos, que fundamentou a presente autuação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Cumpre salientar que a existência de depósitos bancários em nome do
contribuinte consiste em um indício de que os mesmos se realizaram a partir de rendimentos do
contribuinte. Por se tratar de indício, deve o contribuinte ser ouvido para indicar a origem destes
depósitos e, portanto, cabe ao contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Considera-se como comprovação a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre,
de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
determinar a natureza da transação, se tributável ou não.
Deve ser apresentado pelo contribuinte uma relação direta entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com com coincidência de datas e valores, não
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada em meras alegações e apresentação
de documentos sem a correlação dos valores com os depósitos.
Considerando a fundamentação acima, passo a análise do caso concreto.

Do mútuo
Com relação ao mútuo feito pela empresa em que a recorrente e seu cônjuge eram
sócios, que somaram R$3.917.019,98, foi apresentado tão somente um contrato particular de
mútuo no valor de R$3.870.519,98 datado de 29 de dezembro de 2015.
Ainda, afirma em recurso que os referidos valores seriam devolvidos quando da
distribuição de lucros (letra b do contrato).
Todavia, apresenta em fls. 1639 e 1655, recibos de devolução de empréstimos em
nome da recorrente e de seu cônjuge, assinados, pela própria Senhora Iraci e com data anterior
ao contrato de mútuo de Doc. 8 da impugnação.
Por fim, refere-se ao documento de fls. 2.111 e seguintes, onde consta a
distribuição de lucros da empresa nos anos de 2016 e seguintes.
Em uma breve análise do referido documento, identifica-se um lucro apurado em
2016 de R$6.612.273,61, tendo sido distribuído R$6.576.636,52, restando um saldo de lucro de
apenas R$35.637,09. Idêntico fato ocorreu no ano de 2017, com distribuição total dos lucros
apurados.
Percebe-se, assim que quando da distribuição de lucros não houve a devolução
dos valores recebidos à título de Mútuo, conforme afirma a recorrente e conforme pactuado em
instrumento particular de mútuo.
Diante dos fatos acima narrados, percebe-se que o contrato particular de mútuo
não possui condão de afastar a autuação. Isto porque o registro público mostra-se como requisito
essencial para dar efetividade e credibilidade perante terceiros, evitando que as partes os
realizem com base em interesses particulares, especialmente quando mutuante e mutuário são ao
mesmo tempo pessoa física e sócio da própria empresa.
Assim, para serem oponíveis a terceiros, especialmente quando se trata de
Fazenda Pública e a finalidade é comprovar uma operação não incidente de tributos, é
indispensável o registro dos mesmos, conforme art. 221 do Código Civil Brasileiro:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Ainda, conforme acima mencionado, sequer foi demonstrado que os valores
recebidos à título de mutuo foram minimamente devolvidos à empresa, sendo que os únicos
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

documentos apresentados são assinados pela própria recorrente e datados em momento ao
contrato firmado.
Neste sentido, as decisões proferidas por este Conselho:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
Desta forma, não sendo passível de utilização o contrato particular apresentado,
não restou comprovada a origem e natureza dos valores recebidos pela Sique Engenharia Ltda,
não merecendo reforma a decisão recorrida neste ponto.

DOS VALORES RECEBIDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SIQUE
ENGENHARIA LTDA
Afirma a recorrente que ela e seu cônjuge realizaram retiradas no exercício de
2015, sendo R$ 1.366.670,00 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil) para o pagamento de
despesas da Sique Engenharia LTDA.
Cumpre salientar que a existência de centenas de documentos apresentados junto
da impugnação, consistindo em:
- Notas Fiscais emitidas pela Pessoa Jurídica Sique Engenharia, sem a correspondente
movimentação financeira da recorrente
- Recibos de pagamento de salário, todos com pagamentos pela pessoa física de
Francisco
- Recibos de pagamento como nome Sique Engenharia
- DANFE sem a correspondente saída financeira – fls. 1.636
- Pagamentos de contas da Sique Suit Locações Ltda
- Diversos comprovantes de pagamentos de boletos
- Comprovante de pagamento de R$5.313,42 em nome de Iraci à SEFAZ/SC sem
referência à SIQUE]
- Boletos em nome da Tim Celular S/A
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

- Diversos recibos em nome da Sique Engenharia com anotações a mão “Pago dia
11/06/2015 R$1.500,00/ R$3.500,00 em espécie”
Em que pese a grande quantidade de documentos apresentados, em nenhum
momento a contribuinte conseguiu demonstrar a relação direta entre os valores recebidos da
Pessoa Jurídica Sique Engenharia, com o respectivo pagamento de despesa da empresa. Somente
foi demonstrado que a Sique Engenharia emitiu Notas Fiscais e Recibos em nome da pessoa
jurídica, o que não serve para demonstrar a natureza dos valores recebidos pela contribuinte.
Assim, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder –
dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
A questão já foi apreciada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, através da Súmula no 26, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Desta forma, não tendo sido comprovada a natureza dos valores recebidos, deve
ser mantida a decisão de piso com relação a este ponto.

DOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR BERNARDO JUNQUEIRA ALVES CUNHA
Afirma a recorrente que os valores depositados por Bernardo Junqueira Alves
Cunha na conta da ora recorrente referem-se a devolução de parte dos valores que a mesma
despendeu em favor do filho, ou por pagamentos diversos, caracterizando-se como reembolso.
A decisão de piso foi clara em afirmar que a contribuinte não aponta de forma
individualizada que depósitos pretende comprovar a origem:
Ressalta que, ao contrário do que afirma a fiscalização, foram apresentados no curso do
procedimento fiscal diversos documentos que comprovam que houve transferências da
Impugnante para o filho, assim como que houve o pagamento de diversas despesas de
Bernardo Junqueira Alves Cunha.
E prossegue dizendo: Veja-se a título exemplificativo, conforme documentos anexos
(Doc. 09), que entre os anos de 2014 e 2016 foram feitas diversas transferências e
pagamento de despesas pelos pais para o filho, as quais eram devolvidas por Bernardo
Junqueira Alves Cunha à medida em que obtinha recursos.
Aduz que, além disso, houve também a aquisição de veículo automotor no ano de 2014,
em nome dos pais para o filho, em que a Impugnante e seu cônjuge arcaram com os
valores das parcelas e no exercício seguinte o valor foi reembolsado pelo filho, e que,
não havia um controle rigoroso em relação às transferências que eram feitas entre
ambos.
Ora um possuía crédito em relação ao outro e vice-versa, como em qualquer relação
comum.
Apesar da linha de construção argumentativa, a contribuinte não aponta de forma
individualizada que depósitos pretende comprovar a origem, apresentando mais
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

uma vez, uma defesa genérica, desprovida de provas sob o argumento de que se
trata de relação familiar, razão pela qual não acolho a argumentação pelos
mesmos motivos expostos no item anterior.
Salienta-se que mesmo em sede recursal a própria recorrente afirma que não há
comprovação específica da origem dos valores depositados por Bernardo.
Por se tratar de uma relação familiar, pautada na confiança mútua, não houve o controle
de rigoroso das transferências que eram feitos entre pais e filhos e, por possuírem
créditos em relação ao outro e vice-versa, como em qualquer relação comum entre pais
e filhos, é justificável o fato de os valores não serem declarados como empréstimo no IR
Nesse ponto, cabe destacar que é descabido a exigência de comprovações específicas de
cada movimentação feita entre ambos, por parte da fiscalização, eis que tenta
transformar uma simples relação de afeto e apoio financeiro entre pais e filhos em uma
operação comercial, o que não ser aceito
Assim como ocorreu nos depósitos do tópico anterior, as devoluções dos valores pelo
Bernardo não necessariamente foram realizadas no mesmo valor que seus pais lhe
disponibilizaram, mas sim em diversos pagamentos parcelados, o que explica a não
correspondência exata entre os valores transferidos ao Bernardo – ou das suas despesas
que foram pagas pelos seus pais, com os valores dos depósitos que o filho fez em favor
da Recorrente e de seu cônjuge.
A ausência de comprovação específica da natureza dos valores resta evidente da
manifesta divergência nos documentos e argumentos apresentados.
Exemplo disto é a afirmação recursal de que o valor de R$117.000,00 depositado
por Bernardo em 20.07.2015 seria reembolso pela aquisição de um veículo automotor em 2014,
pago pela recorrente e seu cônjuge e que posteriormente, no valor de R$117.000,00 foi
reembolsado por Bernardo à vista.
Todavia da documentação apresentada referente ao veículo em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal no 10 constata-se que:
- O veículo foi financiado pelo cônjuge da recorrente, Sr. Francisco
- O documento do veículo está em nome do cônjuge da recorrente, Sr. Francisco
- Conforme apólice de seguro o mesmo está em nome da Pessoa Jurídica Sique
Engenharia, da qual Bernardo é sócio
- Em momento algum da documentação do veículo consta o nome de Bernardo,
nem mesmo como condutor principal.
Ainda, é apresentado também um instrumento de confissão de dívida com
instituição financeira, dívida esta que teria sido paga por Iraci e posteriormente reembolsada por
Bernando, porém o documento carece de qualquer segurança, não possuindo sequer assinatura
por parte da instituição financeira ou autenticação.
Com isso, percebe-se que a recorrente se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
natureza dos valores, nem sua finalidade, sob o argumento de se tratar de uma relação familiar
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

DA COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DIVERSA
Com relação aos depósitos de valores de origem diversa, apresenta o recorrente
tabela e alega a devida comprovação de todas as origens.
Neste pontos acolho parcialmente a irresignação e, na parte em que nego
provimento ao recurso, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo
114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso
voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e
que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir
Da comprovação de outros depósitos de origens diversas Neste ponto, a contribuinte
apresenta uma tabela onde relaciona uma série de depósitos considerados de origem não
comprovada, tendo, em uma das colunas, a informação do motivo pelo qual a
fiscalização assim considerou conforme o TVF, a seguir transcrita:
Neste ponto, embora apresente a sua defesa de forma individualizada, isto é, depósito a
depósito, as explicações não são suficientes para justificar os depósitos, quais sejam:
presente de Natal e de aniversário efetuado em dinheiro por sua mãe já falecida (itens 1,
2 e3); venda de cadeira e mesa para ex-funcionária que alega não poder comprovar
devido ao lapso temporal (item 26); depósito em dinheiro feito por ela mesma (item 28),
parte com saque em banco parte com espécie que tinha em casa; estorno de cartão de
crédito cujo extrato não conseguiu obter pelo lapso temporal (item 31).
Sobre os demais valores e as respectivas provas apresentadas, temos as seguintes
considerações:
a) Itens 4 e 5 – sobres os depósitos de R$ 4.500,00 cada, a contribuinte alega se tratar de
ressarcimento de dano a veículo pela empresa responsável, anexando Recibo de
Quitação e Transação assinado pelas partes e, na sequência, dois comprovantes de
depósito, sendo apenas um deles feito pela Viação Nossa Senhora. O outro é um
depósito em dinheiro onde consta que o depositante é o próprio favorecido, seu marido
e cotitular da conta:
b) Item 6 – sobre o depósito de R$ 85.000,00, a contribuinte alega se tratar de
empréstimo feito a terceiros, anexando uma declaração assinada pelo suposto mutuário
dizendo que adquiriu o empréstimo em 2015 neste valor e pagou em 2016, uma parte
através de venda de gado e outra parte em dinheiro em espécie. Sobre o contrato de
mútuo, o mesmo sequer foi registrado e não se encontra lastreado por elementos que
atestem a efetividade do negócio entre as partes, a exemplo da prova do trânsito de
numerário entre as partes compatível em datas e valores e informação tempestiva na
declaração de IR de ambos, dentre as mais relevantes a destacar;
c) Item 7 – o valor de R$ 6.531,00 a contribuinte alega que foi empréstimo a irmã,
apresentando dois comprovantes de depósito na conta da mesma totalizando R$
6.500,00, portanto não faz prova do mútuo;
d) Item 8 - o valor de R$ 12.000,00 a contribuinte alega que foi empréstimo ao seu
funcionário rural, apresentando uma declaração simples desse funcionário dizendo que
tomou o empréstimo;
e) itens 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24- a contribuinte alega que
decorrem de saques feitos no cartão de crédito entre os dias 30/09/2015 a 16/11/2015 e
creditados na conta corrente da Impugnante e anexa extratos do cartão de crédito
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

MasterCard Black, onde confirmo que houve saques com coincidência de data e valor
dos itens 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23 e 24 apenas, totalizando R$ 500,00 a ser
excluído da base de cálculo do mês de setembro, R$ 3.000,00 da base de cálculo do mês
de outubro e R$ 4.500,00 da base de cálculo do mês de novembro; (grifos nossos)
f) itens 10 e 27 – Os valores de R$ 35.339, 10 e R$ 59.980,00, respectivamente, a
contribuinte alega referem-se aos depósitos feitos por Adilson Rosa e Afrânio Fonseca,
em decorrência da aquisição de equipamentos agrícolas usados, quais sejam, tanque de
leite e ordenha mecânica, bem como trator Massey Ferguson com arado e grade,
destacando que se trata de equipamentos antigos e que na zona rural não é comum
registrar este tipo de operação, razão pela qual apresenta tão-somente uma declaração de
ambos compradores, desacompanhada de quaisquer outras provas inclusive do trânsito
do numerário entre as partes, ainda mais na quantia considerável para um pagamento em
espécie;
g) item 15- Sobre o valor de R$ 9.000,00, a contribuinte alega se tratar de devolução de
empréstimo feito ao pai de Francisco Soares Alves Cunha, Sr. Francisco Alves Cunha,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor foi acrescido de valor de R$
1.000,00 (um mil reais) relativo a presente de aniversário para o filho. Anexa
comprovante de depósito no valor de R$ 8.000,00 na conta do Sr. Francisco Alves
Cunha, no valor de R$ 8.000,00, que, além de não coincidir em valores, não é suficiente
para comprovar um contrato de mútuo pelas considerações que já expus exaustivamente
ao longo do voto;
h) item 16 – Sobre o valor de R$ 300,00 alega ser referente ao depósito de cheque pela
Iraci Junqueira Alves Cunha, conforme comprovante emitido pelo Banco Bradesco em
anexo. Entendo comprovado esse valor de R$ 300,00 que deve ser excluído da base de
cálculo de novembro;(grifos nossos)
i) itens 25, 33, 34, 35 e 36 – a contribuinte alega se tratar de devoluções de empréstimos
feitos pelo Francisco Soares Alves Cunha. Anexa declaração apresentada por Ricardo
Velleda de Fraga Rocha atestando o mútuo e comprovantes de depósito na conta do
suposto mutuário, não logrando assim êxito em comprovar um contrato de mútuo pelas
considerações que já expus exaustivamente ao longo do voto;
j) itens 29 e 32 – a contribuinte alega se trata de pagamentos feitos no caixa do
Bradesco com cartão de débito no valor de R$4.843,20 (quatro mil, oitocentos e
quarenta e três reais e vinte centavos) e R$ 1.889,30 (um mil, oitocentos e oitenta e
nove reais e trinta centavos) e como algumas contas não podiam ser pagas no caixa do
Bradesco, o crédito foi estornado para a conta. Anexa extratos bancários, mas os valores
não coincidem com os depósitos considerados não justificados, razão pela qual não
logrou êxito a contribuinte;
k) item 30- a contribuinte alega que o valor se refere a sobra de saque no valor de R$
19.000,00 (dezenove mil reais) efetuado na conta corrente da Caixa Econômica Federal,
que por não ter sido integralmente utilizado, a quantia de R$ 3.500,00 foi depositada na
conta, anexando extratos. Porém, não logra êxito em justificar os depósitos
Portanto, não assiste razão ao contribuinte
Com relação ao argumento de que os itens 17, 21 e 22 da tabela apresentada pelo
recorrente também se referem a saques com cartão de crédito e, assim, mereceriam o mesmo
tratamento adotado aos demais saques, entendo que também não merece prosperar a alegação.
Isto porque, somente foram excluídos os valores devidamente comprovados em
extrato do cartão de crédito apresentado e, conforme se percebe, não constam do referido
documento os saques constantes dos itens 17, 21 e 22 da planilha. Pelo contrário, constam, no
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

dia 13.11, três saques de R$1.000,00, e não cinco saques como leva a crer a planilha do
recorrente.
DO PROVIMENTO PARCIAL
Contudo, entendo que merece provimento o recurso tão somente para corrigir os
valores referentes aos itens 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23 e 24, já que os mesmos somam
R$7.500,00, diferentemente do que constou da decisão da DRJ (R$4.500,00).
Com relação a comprovação dos valores referentes ao itens 4 e 5, consistindo em
dois depósitos de R$4.500,00 supostamente realizado pela Viação Nossa Senhora de Lourdes
S.A, em decorrência de acidente com o veículo, entendo que merece razão ao recorrente.
Consta de Fls. 980 e ss Recibo de Quitação Geral e Transação entre a Viação
Nossa Senhora de Lourdes e o Sr. Francisco Cunha, cônjuge da recorrente, referente a acordo
firmado com a Viação Nossa Senhora no valor de R$9.000,00 a serem pagos em duas parcelas
de R$4.500,00, com datas de pagamento em 14.01 e 13.02. 2015.
Trata-se de documento particular, reconheço, porém com assinatura de duas
testemunhas.
Ainda, comprovando o efetivo cumprimento do acordo, consta de fls. 983
comprovante de depósito em Conta Corrente em 13.01.2015, no valor de R$4.500,00. Em que
pese a afirmação pela DRJ de que se trata de valor depositado pelo próprio Sr. Francisco,
saliento que se trata de depósito de Cheque, sendo Favorecido o cônjuge da recorrente.
Posteriormente, em fls. 984, comprova-se a realização de TED da Viação Nossa
Senhora de Lourdes no valor de R$4.500,00 em 12.02.2015.
Com isso, apresentado instrumento particular, firmado por duas testemunhas,
comprovados os pagamentos de forma idônea e, constando fotos da colisão, entendo por
comprovada a origem do valor de R$4.500,00 em 13.01.2015 e em 12.02.2015.
Desta forma, assiste razão ao recorrente quanto ao somatório dos itens 9, 11, 12,
13, 14, 18, 19, 20, 23 e 24, que totalizam R$7.500,00 bem como a comprovação dos depósitos de
R$4.500,00 em 13.01.2015 e em 12.02.2015.
Quanto aos demais pontos, mantenho a decisão da DRJ por seus próprios
fundamentos.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para corrigir erro
material no somatório do valor referente aos saques com cartão de crédito, de R$ 4.500,00 para
R$ 7.500,00, e determinar a exclusão de R$ 9.000,00 da base de cálculo do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720148/2020-64

João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2330
DF CARF MF
Original